Tribunal: TJDFT
Processo: 0169230-90.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0169230-90.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GRAZIELA BROCHIERI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência. Sustenta, em síntese, há vício de obscuridade. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial DJe de 30/4/2024) In casu, o despacho de ID no 64412413 apenas impulsionou o feito para o juízo de origem, tendo em vista o encontro de vontade das partes para solução do litígio via transação. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Outrossim, considerando que a recorrente aduz a necessidade de confecção de uma minuta para ambas as partes assinarem a concordância com os termos do acordo, torno sem efeito o despacho de ID no 64412413, intimando-se as partes para que apresentem nos autos a minuta de acordo a ser submetida à homologação judicial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007